Tribunal: TJSP
Processo: 1500583-91.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do julgamento, com consequente designação de novo júri, por alegada ofensa ao artigo 479 do CPP. No mérito, o reconhecimento da forma privilegiada, o afastamento das qualificadoras e dos maus antecedentes e a absorção

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do julgamento, com consequente designação de novo júri, por alegada ofensa ao artigo 479 do CPP. No mérito, o reconhecimento da forma privilegiada, o afastamento das qualificadoras e dos maus antecedentes e a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio qualificado. Parcial pertinência.

1) Preliminar. Descabimento. Violação ao artigo 479 do CPP. Inocorrência. A documentação lida durante a sessão plenária pelo representante do Ministério Público encontrava-se devidamente acostada aos autos (conforme fls. 197/294), tendo a Defesa se manifestado diversas vezes após a juntada das peças, sem nada impugnar. Portanto, não se tratando, de modo algum, de documento inédito, inexistente a nulidade alegada.

2) Veredicto que não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos Conselho de Sentença que não reconheceu a forma privilegiada do delito, na medida em que não entendeu que o réu agiu logo em seguida à injusta provocação da vítima. Eleição de tese que parecia, para os Jurados, mais próxima à verdade real dos fatos, o que não configura nulidade do veredicto. Precedentes. Cláusula constitucional da soberania dos veredictos. Manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Respaldo nas provas produzidas. Crime motivado por discussão banal em uma boate. Emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi, de surpresa, atingida por um disparo de arma de fogo e assim que caiu ao solo, já sem reação, ainda foi alvo de outros disparos.

3) Aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado. Impertinência. O porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do delito de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível, o que não ocorreu no caso, pois o acusado já portava o artefato antes mesmo de discutir com a vítima na boate.

4) Dosimetria das penas. De rigor o reajuste na forma de cálculo, baseando-se na pena mínima cominada aos delitos, afastando-se, portanto, o cálculo baseado no "intervalo" de penas, não respeitados, adequadamente, princípios da razoabilidade e da individualização da pena. Afastamento dos maus antecedentes. Necessidade. Condenações referentes a fatos posteriores ao ora analisado que não podem ser tidas como maus antecedentes.

Parcial provimento.